Tribunal: STF
Processo: Rcl 71111
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARE 843.989 (TEMA 1.199-RG). CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL DO ATO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. O reclamante, condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, alega a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), para assegurar a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021. 



    2. Reclamação julgada procedente para afastar a condenação do reclamante, tendo em vista o entendimento firmado no tema 1.199.



    3. Agravante alega: i) nulidade da decisão reclamada em virtude da ausência de citação da parte beneficiária; ii) necessidade de revolvimento do acervo probatório; iii) ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado; iv) desnecessária a comprovação de dano ao erário para a configuração do ato de improbidade; v) existência de dolo demonstrada no ato reclamado; e vi) impossibilidade jurídica de improcedência do processo de origem.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    4. Verificar se: i) a ausência de citação do beneficiário para oferecer contestação resulta em nulidade; ii) a disposição prevista na Lei 14.231/2021, referente à exigência de comprovação de dano ao erário para configuração do ato de improbidade previsto no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, se aplica ao processos em curso, tendo em vista o disposto no tema 1.199 da repercussão geral; iii) pode o julgador, além de cassar o ato reclamado, adotar outras medidas necessárias à solução da controvérsia ao julgar procedente a reclamação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas. 



    6. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    7. A alteração promovida pela Lei 14.231/2021, que exige a comprovação inequívoca de dano ao erário para configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, aplica-se aos atos praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que não haja condenação transitada em julgado.



    8. No caso concreto, considerando i) a aplicação imediata da norma aos processos ainda não transitados em julgado; ii) o fato de que a condenação do Tribunal de origem foi baseada exclusivamente no art. 10 da Lei 8.429/1992, que requer a comprovação do prejuízo efetivo ao erário; e iii) que a sentença expressamente afirmou que, no caso dos autos, não houve dano ao erário, conclui-se pela impossibilidade da condenação requerida pelo Ministério Público, em razão da ausência de demonstração de um requisito essencial para caracterização do ato de improbidade.



    9. A decisão de procedência na reclamação não está adstrita à cassação do ato reclamado, sendo também franqueado ao órgão julgador adotar as medidas que entenda adequadas à solução da controvérsia (art. 992 do CPC). 



    IV. DISPOSITIVO



    10. Negado provimento ao agravo regimental.